Tribunal: TJMT
Processo: 1069376-36.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069376-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIEL DINO DE SOUSA CARDOSO - CPF: 009.038.241-24 (RECORRIDO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), MARIANA CLARA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 064.593.501-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1069376-36.2024.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARIANA CLARA RIBEIRO DE ALMEIDA.

Recorrido:
DANIEL DINO DE SOUSA CARDOSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 02/09/2024, no bairro CPA 2, em Cuiabá/MT. Consta da inicial que veículo de propriedade do autor, conduzido por sua esposa, trafegava por via preferencial quando foi atingido por automóvel da ré, que teria avançado sinalização de parada obrigatória (“PARE”), ocasionando danos na lateral traseira esquerda, roda e para-choque. A ré negou responsabilidade e sustentou ausência de comprovação dos danos. A sentença condenou ao ressarcimento dos prejuízos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restaram devidamente comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, a justificar a manutenção da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso nos autos que houve colisão entre os veículos envolvidos.

Os elementos probatórios evidenciam que o veículo do autor trafegava por via preferencial, enquanto o veículo da ré avançou a sinalização de parada obrigatória, dando causa direta ao acidente.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O autor juntou orçamento para reparo do veículo no valor de R$ 8.830,33, emitido na data do sinistro, bem como comprovante de pagamento de guincho no valor de R$ 200,00.

Posteriormente, apresentou comprovantes do efetivo pagamento do reparo realizado, demonstrando o desembolso correspondente aos danos sofridos.

A comprovação documental do prejuízo patrimonial impõe o dever de indenizar pelo valor efetivamente despendido para o conserto do veículo, conforme entendimento jurisprudencial citado.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a prova produzida, mantém-se a sentença nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ingresso de veículo em via preferencial sem observância da sinalização de parada obrigatória caracteriza culpa e enseja o dever de indenizar os danos materiais decorrentes.

A apresentação de orçamento e comprovantes de pagamento do reparo do veículo constitui prova suficiente do dano material, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado nº 1008148-45.2024.8.11.0006, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 17.10.2025; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1001136-50.2024.8.11.0015, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 15.10.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.21.195625-5/001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 10.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 337056423, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento, em favor da parte autora, do valor de
R$ 9.030,33 (nove mil, trinta reais e trinta e três centavos),
a título de
danos materiais
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a ausência de comprovação do efetivo desembolso a título de danos materiais e requer a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 02/09/2024, Amanda Guimarães Chocair, esposa do autor, conduzia o veículo Hyundai HB20, de propriedade deste, pelo bairro CPA 2, em Cuiabá/MT. Ao trafegar pela Rua Diamantino, no cruzamento com a Rua Pará, o veículo Chevrolet Celta, de propriedade da ré, teria invadido a via preferencial em alta velocidade, desrespeitando a sinalização de parada obrigatória (“PARE”) e colidindo violentamente na lateral traseira esquerda do automóvel do autor, atingindo a roda traseira e o para-choque. Do sinistro teriam resultado danos materiais, cujo orçamento foi elaborado em
02/09/2024
(ID 337055890).

Em contestação, a reclamada nega ter invadido a preferencial e sustenta não ter sido a causadora do acidente.

Alega, ainda, ausência de comprovação dos danos materiais e morais, sob o argumento de que o autor não se encontrava presente no momento da colisão.

Pois bem, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a sentença
não
comporta reparos.

Isso porque, é incontroverso que houve colisão entre os veículos. Ademais, os elementos constantes dos autos evidenciam que o veículo do autor, trafegava por via preferencial, enquanto a ré avançou a sinalização de parada obrigatória, dando causa direta ao acidente.

No caso, a controvérsia recursal restringe-se à comprovação dos danos materiais.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o autor juntou orçamento para reparo do veículo no valor de
R$ 8.830,33
, emitido em
02/09/2024
, bem como comprovante de pagamento de guincho no valor de
R$ 200,00
(IDs 337055890 e 337055892).

Posteriormente, acostou aos autos o comprovante de pagamento do reparo realizado, datado de
09/12/2024
(IDs 337056434 e 337056435), evidenciando o efetivo desembolso.

Dessa forma, estando devidamente comprovados os prejuízos suportados, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a ré ao ressarcimento dos danos materiais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO QUE INGRESSA EM VIA SEM CAUTELA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
A sentença reconheceu a responsabilidade do condutor do veículo da empresa ré pelo ingresso sem cautela em via preferencial, condenando ao pagamento de danos materiais.
Indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) responsabilidade do condutor do veículo da empresa ré pelo acidente; (ii) configuração ou não de dano moral; (iii) alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial e da inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovada a dinâmica do acidente, o ingresso sem cautela em via preferencial caracteriza culpa do condutor do veículo da empresa ré, ensejando a obrigação de indenizar os danos materiais. A ausência de comprovação robusta das alegadas ofensas verbais e a inexistência de repercussão anormal da colisão afastam a caracterização de dano moral, configurando mero aborrecimento. A prova pericial não se mostra necessária, diante da suficiência dos documentos juntados e da prova testemunhal. Não há cerceamento de defesa. A inversão do ônus da prova não gerou prejuízo, pois a ré teve oportunidade de se manifestar e produzir provas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1.
O ingresso de veículo em via preferencial sem cautela gera responsabilidade do condutor pelos danos materiais comprovados.
2. A ausência de repercussão anormal e de comprovação robusta de ofensas verbais afasta a configuração de dano moral. 3. A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10081484520248110006, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 17/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/10/2025). (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E REDE ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por pessoa jurídica, com condenação da parte ré ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais decorrentes de acidente com caminhão que causou a queda de poste e interrupção do fornecimento de energia elétrica por sete dias. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de perícia e audiência de instrução; (ii) saber se houve ausência de fundamentação da sentença por não enfrentamento dos argumentos da contestação; (iii) saber se há incompetência do Juizado Especial diante da alegada complexidade da causa; (iv) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para indenização por danos materiais e morais, especialmente quanto à possibilidade de pessoa jurídica ser indenizada por dano moral. III. Razões de decidir 3. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o juízo pode indeferir a produção de prova desnecessária com base no art . 370, p.u., do CPC. O conjunto probatório foi suficiente para o julgamento. 4. A sentença é fundamentada e enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário rebater todos os argumentos apresentados pela parte. 5. A alegada complexidade da causa não restou demonstrada; a aferição da altura do caminhão e da rede elétrica poderia ser feita por prova documental. 6. A altura do caminhão (5,30m) excedia o limite legal de 4,40m estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 882/2021, configurando conduta ilícita. 7. Inexistência de prova robusta da alegada má instalação da rede elétrica; eventual irregularidade não afasta a responsabilidade da recorrente. 8.
Danos materiais comprovados por meio de notas fiscais vinculadas aos reparos realizados, ainda que uma delas tenha sido emitida em nome de terceiro.
9. Ausência de comprovação de dano à honra objetiva da pessoa jurídica recorrida. A paralisação das atividades por sete dias não constitui, por si só, ofensa à imagem ou reputação da empresa. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10011365020248110015, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 15/10/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/10/2025). (Grifei)

APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DANOS MATERIAIS PROVADOS - DEVER DE INDENIZAR -
É caracterizado como dano material, o prejuízo patrimonial. E, portanto, só sustenta a obrigação de reparar quando restar comprovados os valores dos danos materiais sofridos. Os danos materiais comprovados nos autos devem ser indenizados de acordo com o comprovante que representa o valor efetivamente despendido para o conserto do veículo.

(TJ-MG - AC: 10000211956255001 MG, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022). (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026